Tribunal: TJDFT
Processo: 0002038-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VITIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATORIO.
I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando as declarações firmes da vítima demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que e ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A alegação de que a vítima importunava o réu deve ser apurada em autos próprios, não servindo como tese defensiva para o delito apurado neste feito.
IV - Recurso conhecido e desprovido.